Tribunal: TJES
Processo: 5000150-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUCIA ANDRADE BARROS
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LÚCIA ANDRADE BARROS,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
BANCO ITAÚ S/A
, indeferiu o pleito prévio formulado para fins de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada, motivo pelo qual almeja a
reforma da decisão impugnada para fins de
regular trâmite dos autos originários.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de agosto de 2020.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, com relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ANA LÚCIA ANDRADE BARROS,

manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
BANCO ITAÚ S/A
, indeferiu o pleito prévio formulado para fins de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que a sua hipossuficiência restou devidamente comprovada, motivo pelo qual almeja a reforma da decisão impugnada para fins de regular trâmite dos autos originários.

Pois bem. Passo ao exame do mérito e o faço conforme os seguintes termos:

Primeiramente destaco que, no que se refere a assistência judiciária, sabemos que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
; 5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é mesmo relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

In casu,
analisando detidamente os autos constato que intimada para tanto
a agravante comprovou a sua delicada situação financeira,
e o fato de a mesma residir em bairro nobre, e exercer atividade empresarial, não nos leva à invariável conclusão acerca de sua plena suficiência financeira.

É certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária, juntando aos autos originários provas aptas para tanto, mas não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar o acesso ao judiciário impedindo que a pretensão da autora seja analisada em momento processual oportuno.

Desta forma,
C
ONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DEFERIR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DA AGRAVANTE, DETERMINANDO QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA TENHA REGULAR TRÂMITE, SEM PREJUÍZO QUE A PARTE CONTRÁRIA FORNEÇA PROVA APTA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE QUADRO
DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE VERACIDADE –

RECURSO PROVIDO.

1
)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa.

2)
A agravante comprovou a sua delicada situação financeira, sendo certo que o deferimento da assistência poderá ainda ser contestado pela parte contrária.

3)
Não se revela razoável, à luz dos documentos juntados aos autos, negar o acesso ao judiciário, impedindo que a pretensão da autora seja analisada em momento processual oportuno.

4) Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER
do recurso
e NEGAR
O
PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR